Tribunal: TJMT
Processo: 1011968-66.2021.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011968-66.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), KAIO HONORATO DE JESUS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KAUAN HONORATO DE JESUS (APELANTE), OLENIL NATOS CORREA - CPF: 486.752.611-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO PATRICIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 055.730.861-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAUAN HONORATO DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes.”
(STF, RHC: 138117/MS).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso tirado em face de decisão que condenou
Kaio Honorato de Jesus
como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa (ID 164233119).

O inconformismo da defesa refere-se tão somente à terceira fase da dosimetria da pena, razão pela qual pugna pela aplicação da fração máxima da causa de diminuição do tráfico privilegiado (ID 164233131).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (ID 164233133).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 165230188).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se tão somente à terceira fase da dosimetria da pena, razão pela qual pugna pela aplicação da fração máxima da causa de diminuição do tráfico privilegiado (ID 164233131).

Consta da exordial acusatória que:

“[...] no dia 29 de julho de 2021, por volta das 15h20min, na Rua Santos Dumont, nº 09, no Bairro Altos das Serras, em Cuiabá/MT, os denunciados Kaio Honorato de Jesus e Kauan Honorato de Jesus, traziam consigo e tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 05 (cinco) porções de maconha, com massa total de 1,942 kg (um quilograma e novecentos e quarenta e duas gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2021.77716-01)”
– ID 164233065.

Sem razão, a defesa objetiva a aplicação da fração máxima da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06). Veja-se:

“Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus à aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado.

[...]

Contudo, mesmo preenchendo todos os requisitos para a aplicação da diminuição de pena em seu patamar máximo, o magistrado aplicou apenas no patamar de 1/6 devido tão somente a quantidade de droga. Desta maneira, podemos notar que a benesse prevista no artigo 33, § 4° da Lei 11.343/2006, deve ser aplicada em seu patamar máximo.”
(ID 164233131 – p. 05-06).

O juízo
a quo
, escorreitamente, assim fundamentou a terceira fase da dosimetria da pena:

“
Terceira fase:

Nesta fase, denota-se que o réu é primário, não há registro de maus antecedentes, tampouco informação de que integra organização criminosa.

Por outro lado, verifico que a quantidade de droga apreendida, a saber:
1.942kg (um quilograma e novecentos e quarenta e duas gramas) de MACONHA
, se mostra relevante para dosar a fração do benefício em nível mínimo, ou seja, na fração de 1/6 (um sexto), nos termos da recente jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A considerável quantidade de droga apreendida – 2,060 kg [dois quilos e sessenta gramas] de maconha – autoriza o reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração mínima de 1/6 [um sexto]”.
(N.U 0002406-55.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020) (negritei). Assim sendo,
REDUZO
a pena na fração de 1/6 (um sexto) e
FIXO
a pena nesta fase em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa
”
(ID 164233119).

Conforme cediço,
“o montante da redução da pena decorrente do tráfico privilegiado fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, respeitada as frações mínima e máxima estabelecidas na Lei n. 11.343/2006, quais sejam 1/6 e 2/3”
(STJ, AgRg no HC 558317/SC).

Dessa forma, embora o apelante faça jus ao referido benefício, entendo que a decisão recorrida não merece reparo, haja vista que a considerável quantidade de substância entorpecente apreendida denota maior reprovabilidade da conduta, peculiaridade que justifica, de modo idôneo, a aplicação da referida minorante em sua fração mínima.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Supremo Tribunal Federal assim como por este Egrégio Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. [...] Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”.
(STF - RHC: 138117 MS 5000440-60.2016.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 15/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/04/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) OU 1/2 (METADE) – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS QUE OBSTA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PREVISTA EM LEI – RECURSO DESPROVIDO. A grande quantidade e a natureza das drogas apreendidas são motivos idôneos para afastar a fração referente à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, do seu grau máximo. Recurso desprovido”.
(TJ-MT 10119288420218110042 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023